Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0719531-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IURI SOEIRO DOS REIS AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DE BRASILIA/DF D E S P A C H O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus impetrado por FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA em favor de IURI SOEIRO DOS REIS contra ato do Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Brasília/DF. Em breve síntese, discorre o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/06/2022 e que, em audiência de custódia realizada em 12/06/2022, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alega ilegalidade da prisão preventiva, eis que decretada de ofício pelo magistrado, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Destaca que no caso não há gravidade que exija o acautelamento provisório, uma vez que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, que o paciente possui um filho portador de necessidades especiais e, ainda, possui endereço e emprego fixos. Ao final, requer: “seja a ordem concedida liminarmente, com a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício, requerendo de forma subsidiária a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive se necessário, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP sem imposição de fiança”. É o relato do necessário. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 10h15 do dia 15/06/2022, faltando somente 1 hora e 45 minutos para o início do expediente regular do Tribunal. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 943/2022, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Da análise das razões e documentos que instruem o remédio constitucional, verifica-se que o paciente se encontra preso desde 10/06/2022, pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, referente ao inquérito policial no 379/2022-15a DP, ocorrência policial no 6661/2022-15a DP e processo no 0721228-49.2022.8.07.0001, do (a) 4a Vara de Entorpecentes do DF (ID 36346001 - Pág. 2). Veja-se, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou devidamente fundamentada com base no caso concreto, considerando a gravidade do crime, a materialidade do delito e os antecedentes do autor: “(...) Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo à avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Neste horizonte, tenho que é o caso de decretação da prisão preventiva. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. O autuado é jovem e possui duas passagens quando menor por delitos graves, como roubo e tráfico. Quando maior, tem passagens apenas por porte de drogas para uso pessoal. Considerando as circunstâncias em que foi preso, tenho que o ato não é isolado em sua vida. Foram encontradas diversas porções de drogas com o autuado, sendo que este foi surpreendido comercializando o entorpecente. Também foi efetuada denúncia anônima antes da operação policial, o que indica a reiteração delitiva.” (ID 127753152 - Pág. 3) Quanto à ausência de pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público, o magistrado assim pontuou: “Ao avançar para análise da situação cautelar do flagranteado, observo, de plano que o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não deixo de ressaltar que há vozes destoantes da jurisprudência predominante, precisamente, faço alusão a julgados da 3a Turma Criminal que têm adotado entendimento contrário no sentido do cabimento da prisão preventiva de ofício, fundamentalmente, em razão do que enuncia o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal. Em abono: (Acórdão 1316343, 07533084020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontuo que o entendimento deste signatário é pelo cabimento da prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia. Os argumentos são os mesmos do acórdão acima mencionado e não contempla, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. De toda sorte, no modo de ver deste signatário, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o art. 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que a Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar, no modo de ver deste signatário, o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP que, de fato, aplico no presente caso.” Portanto, não se vislumbra evidente ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora. Tampouco se enquadra a hipótese dos autos como medida de extrema urgência, considerando que o acusado encontra-se preso preventivamente desde 12/06/2022, não se verificando, nas razões do presente writ impetrado 3 dias depois, qualquer alegação de perecimento de direito que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, devendo-se atentar para o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR N. 943/2022: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília-DF, 2022-06-15 11:11:18.134. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista